Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas descrito no art. 33, caput e § 1o, da Lei no 11.343/2006 é equiparado aos crimes hediondos por força do disposto no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, e também no art. 2o, caput, da Lei no 8.072/1990.
2. A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao conferir nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, estabeleceu em seu § 5o que “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006”.
3. O Pacote Anticrime afastou a natureza hedionda, para fins de progressão de regime, apenas do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), não abrangendo o crime de tráfico descrito no caput e no § 1o da LAD.
4. Recurso conhecido e desprovido.